Tribunal: CARF
Processo: 10480.726733/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726733/2011-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do presente processo junto à Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
de jurisdição da Recorrente, para aguardar a decisão definitiva no processo judicial no 0804759-
94.2018.4.05.8300, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de pedidos eletrônicos de compensação por meio dos quais a
agora recorrente pretende o reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – pretensamente apurado no ano-calendário de
2007. O valor do citado saldo alçou a importância de R$ 2.209.869,96 e seria utilizado para
quitação de obrigações vincendas próprias da contribuinte.
Consoante se vê do Despacho de Decisório de e-fls. 54 e ss, o crédito pretendido
foi indeferido e as respectivas compensações não foram homologadas. Isto porque, quanto ao
ano-calendário de 2007, a interessada havia sido autuada pela RFB (PA de no
10480.723383/2010-76 - glosa de despesas com ágio), de sorte que, ao invés de saldo negativo,
apurou-se um valor a pagar a título do tributo em exame.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726733/2011-37
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726733/2011-37

A empresa opôs a sua manifestação de inconformidade (e-fls. 59/77) sustentando,
preliminarmente, a impossibilidade de cobrança dos débitos confessados por meio das DCOMP
objeto deste feito, já que se tratariam de obrigações relativas à estimativas mensais e que, nesta
esteira, não poderiam ser exigidas após o término do exercício.
Ainda como preliminar de mérito, defendeu que o seu direito creditório não
poderia ser negado enquanto não definitivamente julgado o contencioso formado nos autos do já
mencionado PA de no 10480.723383/2010-76. Neste passo, a então impugnante requereu a
suspensão deste feito até a resolução , definitiva, da demanda retro mencionada.
Já no mérito, a contribuinte se debruçou sobre as despesas glosadas no processo já
referido acima, limitando-se a defender a dedutibilidade das parcelas amortizadas do ágio
formado em operações societárias que, diz, foram regularmente concretizadas.
Pediu, então, o sobrestamento deste processo (como já dito) e, sucessivamente, a
procedência de sua manifestação de inconformidade.
Instada a se manifestar sobre o caso, a DRJ de Recife, por meio do acórdão de e-
fls. 389 e ss, decidiu por julgar improcedente a defesa oposta, conforme argumentos resumidos
em ementa cujo teor se reproduz abaixo:
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Uma vez iniciado o processo, compete à própria administração impulsioná-lo até
sua conclusão, descabendo o sobrestamento de seu curso.
MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A existência de decisão administrativa válida impede nova apreciação da matéria
pelo mesmo órgão julgador, cabendo tão somente ajustar a declaração de compensação
àquilo já decidido.
Vale destacar que, dentre os motivos para não sobrestar esta demanda, a DRJ
apontou que o PA anteriormente referido teria sido definitivamente julgado pela Câmara
Superior deste Conselho e que esta decisão teria confirmado a autuação lavrada - que teria
culminado com a transformação do saldo negativo pretendido em imposto a pagar. Não haveria,
assim, razões fáticas para se suspender esta demanda.
A interessada foi cientificada do acórdão supra em 07/05/2019, tendo interposto o
seu o seu apelo em 06/06/209 (e-fl. 409), por meio do qual, de início, reprisou a preliminar
relativa à cobrança dos débitos confessados por meio das DCOMP constantes deste processo
(argumento voltado à impossibilidade de se exigir estimativas mensais após o termos do
exercício).
Ainda como preliminar de mérito, afirmou que propôs ação anulatória de débito
fiscal objetivando o cancelamento do débito constituído por meio do PA de no
10480.723383/2010-76 e que, em 06 de maio de 2019, teria obtido sentença favorável. Esclareceu,
mais, que contra esta sentença foi interposto recurso de apelação ao qual, todavia, não foi dado efeito
suspensivo. Assim, pede o provimento de seu recurso ou, sucessivamente, o sobrestamento do feito
até o julgamento em definitivo daquela demanda judicial.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726733/2011-37

Já no mérito, repetiu os argumentos já despendidos em primeiro grau, atinentes ao
aproveitamento das despesas de ágio, glosadas no processo administrativo supra referido.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, está assinado por representantes legais devidamente
constituídos e, em parte, preenche os pressupostos de cabimento. Todavia, e quanto a duas das
três matérias contidas nas razões de insurgência, não há como se conhecer, na íntegra, do
recurso.
Primeiramente, no que toca a alegação de “impossibilidade de cobrança” dos
débitos informados nas DCOMP trazidas ao processo, a empresa não discute a sua existência (e
nem poderia já que, como dito, foram confessados), mas, apenas, vedação, à Administração
Pública, de exigi-los (uma vez que encerrado o respectivo exercício – v. Sumula/CARF 82).
Ora, não se está tratando, aqui, da constituição do crédito relativo à estimativa por
meio de lançamento (tais créditos já foram constituídos, tal qual afirmado alhures), mas, isto sim,
de procedimento de encontro de contas em que a empresa opõe um valor que entende deter junto
à Administração Pública contra uma obrigação regularmente confessada por ela. Neste passo, e
mesmo em se considerando o entendimento predominante neste Colegiado de que nos seria
possível examinar a “existência” do débito porventura confessado por meio de uma DCOMP (v.
e.g., o acórdão de no 1302-000.856, relatado por nosso estimado Presidente, Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo), ainda assim não teríamos, no caso vertente, competência para
apreciar o pedido do contribuinte. Isto porque, insista-se, a interessada não recusa a existência do
aludido débito, mas, tão só, a possibilidade de sua cobrança pela Administração Fazendária.
Se o débito porventura confessado encontra limitações para a sua exigência
(cobrança), eventual descontentamento deve ser manifestado perante a Autoridade competente
para cobrá-lo e não à este órgão Colegiado. Esta Turma, como dito, somente poderia se
manifestar sobre o encontro de contas anteriormente mencionado e não sobre a
legalidade/ilegalidade da cobrança de obrigação, insista-se, regularmente confessada.
Também quanto aos argumentos voltados para a legitimidade da dedução de
despesas com ágio, que foram objeto da autuação constante do PA de no 10480.723383/2010-76,
também não se vê a possibilidade de apreciá-los nesta demanda. Isto porque:
a) a dedutibilidade ou não de despesas que conformam a base de cálculo do
tributo não é objeto de processos de compensação;
b) esta questão já foi examinada em outro processo já definitivamente julgado.
Nesta esteira, conheço em parte do recurso voluntário apenas quanto as alegações
atinentes às consequências advindas da decisão proferida em ação anulatória fiscal promovida
pela requerente e ao pedido sucessivo de sobrestamento do feito.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726733/2011-37

II
DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DESTE PROCESSO
O que se observa no caso vertente e, principalmente, nos documentos acostados
ao recurso voluntário, é que a empresa logrou, de fato, obter decisão judicial (em ação ordinária
autuada sob o no 0804759-94.2018.4.05.8300) que teria anulado os débitos constituídos por meio
do PA de no 10480.723383/2010-76 e, assim, revertido a decisão proferida pela Câmara Superior.
Esta decisão, portanto, teria reputado válidas as operações realizadas pela recorrente, examinadas no
PA retro, e admitido, por conseguinte, a dedução de despesas com ágio, originariamente glosadas
naquele feito.
Diferentemente do que alega a recorrente, todavia, nos termos do art. 1.012 do
Código de Processo Civil, a apelação interposta, via de regra, tem efeito suspensivo, excetuando-se,
tão só, as hipóteses previstas pelo § 1o do preceptivo em questão (dentre as quais, não se insere a
demanda proposta pela empresa). Em princípio, portanto, o crédito pretendido ainda não se reveste
do requisito da certeza, suficiente para lhe garantir um reconhecimento e, por conseguinte, a
homologação das compensações aqui tratadas.
Nada obstante, é inegável que, até aqui, há uma decisão judicial que considerou
invalida a autuação lavrada contra a interessada e, outrossim, que esta demanda tem claro e
inadvertido impacto sobre o processo em exame.
Se, sob a égide do antigo código de processo civil, não era pacífica a aplicação de
suas disposições ao processo administrativo, sob a batuta do atual digesto processual a sua
observância, mesmo que em caráter supletivo, está expressamente prevista, mormente a luz das
disposições do seu art. 15. E dito assim, o CPC é igualmente cristalino ao dispor, em seu art. 313, o
que se segue, verbis:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente [...].
É verdade que, uma vez ausente o requisito da certeza quanto ao crédito pleiteado,
poder-se-ia adotar uma posição confortável de simplesmente indeferir o direito creditório, a luz
dos preceitos do art. 170 do Código Tributário Nacional. Mas não se pode perder de vista que as
chances de manutenção daquela sentença em 2o grau são reais e, se agora, proferirmos uma
decisão que conflite abertamente com entendimento que já foi proferido, estaríamos atentando
contra o princípio da eficiência e, mais, da economia (já que a empresa, caso logre êxito em
definitivo naquele processo, se socorrerá novamente do judiciário para obter provimento, aí sim,
liquido e certo, para reverter qualquer decisão contrária porventura proposta nesta demanda).
A relação de prejudicialidade entre a demanda judicial acima e este processo é
palpável, o sendo, também, os prejuízos processuais e até econômicos a serem suportados pela
própria União, caso não aguardemos o deslinde daquela demanda (que seja, pelo menos, na
segunda instância, já que os recursos cabíveis ao STJ e ao STF não tem efeito suspensivo). Isto
porque, caso seja confirmada a sentença proferida pela Justiça Federal de Pernambuco, e a
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726733/2011-37

empresa se socorra, novamente, de uma ação para reverter eventual decisão proferida agora,
além dos custos processuais, a União será condenada em nova verba sucumbencial.
No caso, houve interposição de apelação pela União e, até aqui, não houve
julgamento desta, como se dessume dos andamentos extraídos do site do TRF/5o Região:

Assim, e em respeito aos princípios da eficiência e da economia, voto por
SOBRESTAR o presente processo, e determinar o envio dos autos à Unidade de Origem a fim
de:
a) aguardar o deslinde da ação judicial autuada sob o no 0804759-
94.2018.4.05.8300, que tramita perante o juízo da 2a Turma do Eg. Tribunal
Regional Federal da 5a Região, devendo os presentes autos ser remetidos à
Dipro/Cojul, até o julgamento da citada demanda pelo aludido Tribunal; e
b) e, concluído aquele julgamento, elaborar relatório conclusivo de sorte a
apontar os efeitos da eventual manutenção da sentença proferida em favor da
requerente, dando-se à recorrente a oportunidade de, querendo, se manifestar
no prazo de 30 dias.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães Fonseca

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital